Tribunal: TJPA
Processo: 0814576-73.2022.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10092 - Taxa de Ocupação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0814576-73.2022.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: TAPAJOS SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814576-73.2022.8.14.0051

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

EMBARGADO: TAPAJOS SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. COBRANÇA MUNICIPAL DE PREÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santarém contra acórdão proferido em Remessa Necessária Cível que confirmou sentença de procedência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito ajuizada por Tapajós Serviços e Locações de Veículos Ltda (Boto Car). O acórdão embargado reconheceu a nulidade da cobrança de “preço público” instituída pelo Decreto Municipal nº 016/2019 sobre o transporte por aplicativo, bem como determinou a suspensão de seus efeitos e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a natureza tributária da cobrança rotulada como “preço público”, ressaltando a ausência de lei formal específica que a institua, em violação ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/1988.

4.

A decisão distingue claramente entre taxa e preço público, concluindo que, pelas características de compulsoriedade e ausência de opção do contribuinte, a cobrança tem natureza de tributo, sujeita às exigências constitucionais pertinentes.

5.

A competência municipal prevista na Lei nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) não autoriza a criação de tributos por decreto, tampouco afasta a reserva legal tributária.

6.

A referência ao Tema nº 967 da repercussão geral foi utilizada de modo adequado, apenas como reforço argumentativo, sem constituir fundamento exclusivo da decisão, inexistindo necessidade de
distinguishing.

7.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito do julgado ou introduzir nova interpretação jurídica, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, art. 165; Lei nº 12.587/2012; Lei nº 13.640/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 967 da repercussão geral; STF, Súmula nº 545.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Santarém
em face do acórdão proferido nos autos da
Remessa Necessária Cível
, o qual confirmou a sentença de procedência proferida em ação ajuizada por
Tapajós Serviços e Locações de Veículos Ltda.

A sentença
a quo
declarou a nulidade das cobranças relativas ao preço público instituído pelo Decreto Municipal n.º 016/2019, determinando a suspensão de todos os seus efeitos, bem como das eventuais penalidades dele decorrentes, em benefício da parte autora.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELO USO DO VIÁRIO URBANO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em ação anulatória cumulada com repetição de indébito, na qual TAPAJÓS SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA (BOTO CAR) buscou a anulação da cobrança de “preço público” instituída pelo Decreto Municipal nº 016/2019 do Município de Santarém sobre o transporte de passageiros por aplicativo, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade da exação, com pedido de devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de preço público pelo Município de Santarém sobre a atividade de intermediação tecnológica de transporte privado individual de passageiros via aplicativo; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município pode regulamentar e fiscalizar o transporte privado individual de passageiros, bem como instituir tributos municipais relativos ao serviço, mas não pode instituir preço público pelo uso do viário urbano, exceto nos limites dos parâmetros federais.

4.

O denominado “preço público” instituído pelo Decreto Municipal nº 016/2019 tem natureza de tributo, pois é compulsório e vinculado ao uso do sistema viário, assemelhando-se a taxa, cuja criação exige lei e observância dos princípios constitucionais tributários.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 967 da repercussão geral, consolidou a impossibilidade de municípios exigirem preço público ou tarifa não prevista na legislação federal para transporte privado individual de passageiros intermediado por plataformas digitais, sob pena de afronta à livre iniciativa, livre concorrência e competência legislativa federal (CF, art. 22, XI).

6.

A cobrança municipal de preço público pela exploração do sistema viário, na hipótese dos autos, é compulsória, carece de base legal e não individualiza serviço público específico e divisível, contrariando a exigência constitucional para instituição de taxa.

7.

Comprovado o pagamento indevido do valor exigido, faz jus a parte autora à restituição dos valores pagos, nos termos do art. 165 do CTN, observado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O Município não pode exigir preço público pelo uso do viário urbano de empresas de intermediação tecnológica de transporte privado individual de passageiros por aplicativo, salvo previsão expressa em lei federal.

2.

A cobrança compulsória de preço público ou taxa por meio de decreto municipal, sem correspondência com serviço público específico e divisível, é inconstitucional e ilegal.

3.

É devida a restituição dos valores pagos indevidamente a título de preço público instituído nessas condições.

Nas razões recursais, em breve síntese, alega a ocorrência de omissão no acórdão recorrido. Sustenta que não foram enfrentados fundamentos relevantes constantes da contestação, em especial a previsão da Lei Municipal nº 20.309/2017, que teria instituído a cobrança, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 016/2019.

Defende que a decisão embargada deixou de analisar que a referida lei municipal prevê serviços públicos específicos e divisíveis, notadamente fiscalização e análise documental, aptos a justificar a cobrança. Aduz, ainda, que mesmo sob a ótica de taxa, estariam presentes os requisitos constitucionais da legalidade, divisibilidade e especificidade.

A municipalidade sustenta, ademais, que não houve violação à legislação federal, porquanto a Lei nº 12.587/2012, com a redação dada pela Lei nº 13.640/2018, conferiu competência aos Municípios para regulamentar e fiscalizar o transporte privado individual de passageiros, inclusive mediante cobrança de tributos municipais.

Argumenta, por fim, que a aplicação do Tema 967 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não se amolda ao caso, pois a controvérsia não versa sobre proibição ou restrição da atividade de transporte por aplicativo, mas sobre a legalidade da cobrança de preço público, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da necessidade de
distinguishing.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão, reconhecendo-se a legalidade da cobrança instituída.

Em contrarrazões, a parte embargada refutou as razões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 29570900).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O acórdão embargado enfrentou a questão da legalidade da exação, reconhecendo expressamente que, embora denominada “preço público”, a cobrança ostenta natureza tributária. Com efeito, para a validade de qualquer taxa, é indispensável lei em sentido formal que discipline de modo específico o tributo, não bastando a mera remissão genérica a eventual Lei Municipal.

Nesse contexto, o colegiado consignou que a exação foi criada por decreto, sem previsão legal suficiente, o que viola o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal. Portanto, a matéria relativa à existência de lei de regência foi efetivamente examinada, concluindo-se que não havia base legal idônea para amparar a cobrança.

O voto condutor tratou de forma minuciosa da distinção entre taxa e preço público, ressaltando que, embora a cobrança tenha sido rotulada como “preço público”, seus elementos revelam compulsoriedade e ausência de opção do particular, características que a vinculam ao conceito de tributo. Nesse ponto, inclusive, foi citada a Súmula nº 545 do STF.

No tocante à legislação federal, o acórdão destacou que a competência municipal para regulamentar e fiscalizar o transporte individual de passageiros não se confunde com a possibilidade de instituir tributo sem lei em sentido formal. O poder regulamentar não legitima a criação de obrigação tributária por decreto, em afronta ao princípio da reserva legal.

Portanto, ainda que se reconheça a competência municipal conferida pela legislação federal, isso não supre a exigência constitucional de lei formal para a instituição de tributos, matéria já devidamente enfrentada pelo colegiado.

Quanto à aplicação do Tema nº 967, o acórdão destacou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a criação de embaraços indevidos ao exercício do transporte por aplicativos. Embora o embargante sustente a necessidade de
distinguishing,
a decisão colegiada utilizou a
ratio decidendi
do precedente apenas para reforçar a impossibilidade de o Município impor limitações desproporcionais à atividade econômica, seja por meio de restrições diretas, seja por imposição de encargos ilegítimos. Logo, a referência ao Tema nº 967 foi pertinente e devidamente fundamentada, não havendo falar em omissão.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido se encontra em plena conformidade com a jurisprudência do STF, do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo de rigor a sua manutenção, por ausência de vício a ser sanado.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025